Tribunal: TJMT
Processo: 19409-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

87) Recurso no: 0019409-15.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Carla Braganholo Martins
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
Recorrido:
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 04.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COBRANÇA INDEVIDA.
PAGAMENTO DE TAXA DE EMBARQUE EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO
PELO DESPACHO DE CARRINHO DE BEBÊ. SERVIÇO GRATUITO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de reconsideração do benefício de assistência judiciária deferido.
2. Parte recorrente demonstrou o pagamento em duplicidade do serviço de taxa de
embarque, bem como a cobrança indevida de despacho de carrinho de bebê, que por sua
vez é um serviço gratuito (criança de até dois anos).
3. Repetição de indébito caracterizada.
4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau,
impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a
existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por
danos morais.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida na inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma a fim de que haja a restituição em
dobro da taxa de embarque e bagagem extra, por se tratar de cobrança indevida, bem
como indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR

1 – Reconsideração ao Pedido de Justiça Gratuita

Em sede recursal, foi proferido decisão afastando o benefício da justiça gratuita e
intimando a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o
recolhimento das custas recursais (Mov. 55).

No evento 61, a recorrente requereu a reconsideração da decisão proferida, tendo em
vista ser estudante do curso de direito, estar desempregada e ainda depender de
subsídios dos genitores, sem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais. A parte juntou cópia da carteira de trabalho, extrato bancário e vários
documentos demonstrando ser estudante.

Analisando novamente o pedido de gratuidade, tenho pelo deferimento do referido
pleito e, consequência, passo análise do presente recurso.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se restou caracterizado a falha na prestação
do serviço, em razão da cobrança em duplicidade da taxa de embarque e da cobrança
para despachar carrinho de bebê de uma criança com 14 (quatorze) meses.

Na inicial, a parte recorrente noticia que no dia 08.10.2018 comprou passagens aéreas,
por meio do site da recorrida utilizando voucher legal (que é uma compensação que a
recorrida oferece à passageiros que tiveram problemas em voos anteriores), para se
deslocar entre Cuiabá a Foz do Iguaçu, na data de 11.10.2018, e volta programada para
o dia 15.10.2018. Informa, que o valor total da compra foi no montante de R$ 3.553,44
(três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), sendo que o
valor de R$ 3.497,60 foi quitado mediante o voucher legal e o saldo remanescente (RS
55,84), referente a taxa de embarque, foi pago no cartão de crédito. Relata que ao tentar
realizar o check-in no voo de ida foi obrigada a pagar novamente a taxa de embarque e
no check-in voo de volta foi obrigada a pagar a taxa de despacho de carrinho de bebê,
cobranças que entende como indevidas.

Em defesa, a empresa recorrida defendeu a legalidade da cobrança da taxa de embarque,
pois tal serviço é destinado à manutenção da infraestrutura aeroportuária e pertence à
INFRAERO. Sustentou, ainda, que inexistiu a cobrança de despacho de carrinho de
bebê.

Compulsando os autos, verifico que ficou inconteste as cobranças, pois no ato da
compra das passagens a recorrida cobrou o valor de R$ 55,84 (cinquenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos) referente ao serviço de embarque, o qual foi pago pelo cartão
de crédito “MasterCard” da recorrente.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Assim, a recorrida não poderia cobrar a taxa novamente no momento do check-in do
voo de ida, sob pena de impedimento do embarque.

Em relação a cobrança de despacho do carrinho de bebê, também tenho por indevida,
pois em consulta ao endereço eletrônico da recorrida (https://www.voeazul.com.br/para-
sua-viagem/servicos/cadeira-de-rodas), constatei que o transporte do referido objeto é
feito de forma gratuita, desde que a criança tenha entre 0 e 2 anos incompletos.

O filho da recorrente no momento do embarque no voo de volta encontrava-se com 14
(quatorze) meses de vida, ou seja, estava dentro da faixa de isenção, motivo pelo qual a
recorrida não poderia cobrar por tal serviço.

A recorrida não apresentou prova que pudesse contradizer os argumentos da recorrente,
ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada a cobrança indevida, a recorrente faz jus a restituição do valor, na
forma dobrada, pois o presente caso se encaixa nos moldes do artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, defiro o pedido tal como requerido
nos pedidos da inicial e recurso, no importe de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito
reais).

Pleiteia a parte recorrente, outrossim, indenização por danos morais. Conquanto os fatos
relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte recorrente, não há falar-
se em ocorrência de danos morais, configurando tão-somente incômodo inerente à vida
em sociedade, notadamente se não ocorreu fator outro capaz de gerar constrangimento.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

No mesmo sentido assevera o julgado abaixo:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA -
INTERNET - COBRANÇA INDEVIDA - SERVIÇO NÃO UTILIZADO
PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO
ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera
cobrança indevida de serviço não utilizado pelo consumidor, por si só, não
é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e
contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de
qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Dano moral é a dor
subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No
caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de
bem integrante da personalidade da autora. O mero aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.
(TJMT; Turma Recursal; RI n.o 0018568-56.2015.811.0002; Juiz Relator
Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; julgado em 12/06/2017)

Frisa-se que a requerente não comprovou que tenha feito reclamação perante o
PROCON.

Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e, via de
consequência, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na petição inicial, para: determinar que a recorrida restitua a recorrente o
valor de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), já na forma dobrada, corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a
partir da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos
termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

6